Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS PASSAGEIROS. PRECEDENTES DO STJ. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA. ABERTURA DA PORTA ANTES DA PARADA TOTAL DO ÔNIBUS. QUEDA DE PASSAGEIRA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE.
1. Aplica-se na hipótese dos autos os ditames do Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/1990 -, porquanto a ré é fornecedora de produtos/prestadora de serviços, sendo o autor o destinatário final, como se infere dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O réu responde objetivamente pelos danos causados à autora (consumidor) em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. “O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. Precedente." (REsp 1786722/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020)
4. Verificando-se, no caso concreto, que o motorista da apelante agiu com negligência ao promover a abertura da porta do ônibus ainda em movimento, resta afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, mormente por não ter sido comprovado que houve desembarque voluntário da autora quando o ônibus ainda estaria em movimento, o que, de todo modo, se enquadraria na hipótese de culpa concorrente, tal como definido em sentença.
5. Nos termos do art. 509, II, do CPC, a liquidação da sentença pelo procedimento comum tem cabimento quando há necessidade de se alegar e provar fato novo, que é aquele que não foi considerado na sentença, ou seja, que não foi objeto de pronunciamento.
6. Tendo havido expresso pronunciamento na sentença acerca dos parâmetros que envolvem o cálculo dos alimentos civis ao qual o réu apelante restou condenado, não há que falar em liquidação de sentença pelo procedimento comum, porquanto ausente a necessidade de comprovação de fato novo.
7. Apelação cível conhecida e não provida.